Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-81.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ADITAMENTO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO SEM A ANUÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 329, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FORMA DE AQUISIÇÃO DOS BENS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de divórcio e partilha. 1.1. Pretensão da autora de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, discorre acerca da partilha dos bens adquiridos durante a constância da união.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa – indeferimento. 2.1. O deslinde da matéria depende apenas da produção de provas documentais, que possam comprovar a forma de pagamento dos bens e a data de aquisição, sendo desnecessária a produção de prova oral para tanto. 2.2. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento.2.3. O magistrado proferiu decisão interlocutória oportunizando às partes a produção das provas que entendessem necessárias para esclarecer a questão controvertida. Além disso, advertiu-as expressamente que os bens controversos demandam provas estritamente documentais.
3. A requerente não pediu a partilha dos bens que guarneciam o imóvel do casal na inicial, não podendo aditar o pedido após a realização da citação sem a anuência do requerido, em consonância com o art. 329, II, do CPC. 3.1. Resta prejudicada a análise da matéria.
4. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.
5. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que pagou a entrada do automóvel com recursos oriundos exclusivamente da herança recebida. Também não há comprovação ou demonstração de como se deu o restante do pagamento. 5.1. Correta a sentença quando afirma não ser possível a partilha baseada unicamente nos elementos carreados aos autos, posto que insuficientes para comprovar o modo em que foram adquiridos os bens em questão.
6. Não há comprovação cabal de que a requerente contribuiu para a aquisição do imóvel e, como afirmou a sentença, também não consta dos autos extratos de pagamento individualizando quais parcelas foram pagas durante a constância da união. 6.1. Nesses termos, não há como analisar o pedido de pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do varão.
7. Acerca do Lote no Núcleo Rural Recanto das Emas, não há como comprovar a titularidade do bem, quando ele foi adquirido e o pagamento realizado.
8. No que concerne ao FGTS, vê-se que o magistrado não concedeu a partilha para o requerido, portanto, não houve sucumbência da autora em tal pedido, carecendo, assim, de interesse recursal. 8.1. Ademais, a autora não formulou pedido requerendo a meação do FGTS pertencente ao réu, fato que prejudica a análise nessa sede recursal.
9. Acerca do apartamento adquirido pela autora após a separação de fato, mais uma vez, em decorrência da ausência de sucumbência em tal pedido, resta prejudicada a análise da matéria em virtude da carência de interesse processual.
10. Apelo improvido.